Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. <span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA. PANE NO MOTOR. OBJETO NÃO PREVISTO EM CONTRATO. CAUSAS EXCLUDENTES DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">1. Os serviços de seguro veicular estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:113.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">2. O parecer técnico aponta com acurácia que a causa da pane no veículo segurado foi a lavagem estética na parte superior do motor agregada às falhas de fabricação dos bicos injetores daquele modelo e ano do veículo ou, ainda, da eventual má qualidade do combustível utilizado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:113.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">3.Não se identifica, a partir dos objetivos do contrato, o dever de cobrir danos, relativos à pane no motor, dado que não se enquadram naqueles previstos contratualmente, oriundos de colisão, incêndio, roubo, furto, responsabilidade civil ou acidentes pessoais de passageiros. A pane mecânica advinda da travessia de rio ou lavagem de motor ou defeito de fabricação ou projeto dos bicos injetores, não está dentre os objetivos da cobertura do seguro contratado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:113.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">4. De outra feita, mesmo que as referidas causas do sinistro, elencadas pelo laudo pericial, persistam no escopo do objeto do contrato, estas estão relacionadas dentre as excludentes de cobertura, pois se enquadrariam ora como defeitos de manutenção (seja na eventual lavagem estética do motor de forma inadequada ou na alimentação de combustível de má qualidade) ou de defeitos de fabricação ou de projeto (dos bicos injetores daquele modelo específico de veículo) ou, mesmo, no uso do veículo em situações não contempladas pela cobertura (na travessia de rio), como informou o segurado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:113.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">5. Por tudo que se apurou nos autos, apegando-se ao princípio da mutualidade, que preserva o equilíbrio contratual das responsabilidades e ônus entre as partes, no tocante aos riscos securitários e o prêmio a ser pago em caso de sinistro, bem como do princípio pacta sunt servanda, que prima pela obrigatoriedade do cumprimento dos pactos celebrados em contrato, entende-se que a Seguradora não faz jus ao dever de cobertura ou ressarcimento dos valores dispendidos pelo apelado no reparo do veículo segurado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:113.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">7. Recurso conhecido e provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. <br style="mso-special-character:
line-break;page-break-before:always" />